Tribunal: STF
Processo: ARE 1259141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS USUFRUÍDAS E ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. TRABALHADOR CELETISTA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985. CONTROVÉRSIAS SUSCETÍVEIS DE REPRODUZIREM-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Pedreira e Concretos Caxiense Ltda. e recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HORAS-EXTRAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS GOZADAS. 1. A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por ele, embora sejam resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo ao caráter salarial das verbas remuneratórias, dessemelhando-as de outras figuras de natureza indenizatória, previdenciária ou tributária, ainda que nominadas como 'salário'. 2. O fato gerador referido no art. 195, inciso I, da CF/88, na sua redação original, envolve todas as verbas alcançadas pelo empregador, a título de remuneração, ao empregado que lhe presta serviços. Importa, para elucidar a inteligência desse dispositivo, verificar se os pagamentos feitos ao empregado têm natureza salarial, não a denominação da parcela integrante da remuneração. 3. A alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 no art. 195, I, da Carta, não acarretou alargamento da base de cálculo antes prevista, em relação aos empregados, visando somente a expressar de forma clara e explícita o conteúdo do conceito de folha de salários. 4. O pagamento recebido pelo empregado, nos quinze dias consecutivos ao afastamento da atividade, embora suportado pelo empregador, representa verba decorrente da inatividade, não se conformando à noção de salário. Não estando o empregado capacitado para trabalhar, por causa de doença, a prestação respectiva tem natureza previdenciária. 5. A exigência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador durante os quinze dias que antecedem a concessão do auxílio-doença não tem amparo no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, por não consistir em remuneração pela prestação de serviços. 6. Sobre o adicional constitucional de férias não incide contribuição previdenciária. 7. Embora parte da doutrina e da jurisprudência discorde, o pagamento substitutivo do tempo que o empregado trabalharia se cumprisse o aviso prévio em serviço não se enquadra como salário, porque a dispensa de cumprimento do aviso objetiva disponibilizar mais tempo ao empregado para a procura de novo emprego, possuindo nítida feição indenizatória. 8. É clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de horas extras, haja vista o notório caráter de contraprestação” (fls. 17-18, vol. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. 1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado. 2. Não há falar em omissão no julgado quando o voto condutor expressamente aponta as razões pelas quais entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias/compensatórias, como auxílio-doença, terço constitucional de férias gozadas e aviso prévio indenizado. 3. A despeito da Cláusula de Reserva de Plenário, não há falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 60, §3º, da Lei n.° 8.212/91. 4. Ainda que ausente menção expressa a dispositivos legais, se a matéria ventilada nos embargos foi devidamente examinada pela Turma, resta caracterizado o prequestionamento implícito. Precedentes do STJ” (fl. 5, e-doc. 24). 
Agravo nos autos principais interposto por Pedreira e Concretos Caxiense Ltda.
    2. No recurso extraordinário, Pedreira e Concretos Caxiense Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 149 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 56).
    No agravo, a agravante anota que “o fundamento de que a matéria discutida neste feito seria infraconstitucional. Entretanto, Excelências, tal entendimento não deve prosperar. Isso porque esta Corte já se manifestou [Recurso Extraordinário n. 545.317, Relator o Ministro Gilmar Mendes] acerca da não incidência das Contribuições Previdenciárias sobre os valores pagos a título de (1) férias usufruídas e (2) adicional de horas extras” (fls. 5-6, e-doc. 64).
    Argumenta que, “como bem ressaltado pelo Ilustre Desembargador do TRF da 4ª Região, esta Corte, ao apreciar o Tema 20 – RE 565.160, firmou o entendimento de que ‘a Contribuição Social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado’” e que, “não se tratando, as verbas ora discutidas, de ganho habitual do empregado, não há o que se falar em sua inclusão na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, nos termos do entendimento sufragado por esta Corte” (fls. 5-6, e-doc. 64).
    Assinala que, “considerando que as verbas aqui tratadas [férias usufruídas e adicional de horas extras] não integram o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/91, bem como que o entendimento firmado no Tema 163 deve ser aplicado in casu, conforme já decidido por esta Corte, necessária é a admissibilidade, e consequente provimento, do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 64). 
Recurso extraordinário interposto pela União
    4. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o art. 103-A, o § 6º do art. 150, o art. 194, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta “deve(r) o presente recurso ser provido para que a Turma julgadora examine a aplicação dos dispositivos acima mencionados, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, inscritos no art. 5º, incisos LIV e LV da CRFB, e ao artigo 93, IX, da Constituição” (fl. 4, e-doc. 30).
    Assinala que “a discussão versada nos autos repercute em todas as ações judiciais relativas à incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social sobre o terço constitucional de férias em desacordo com o preconizado na legislação de regência” (fl. 4, e-doc. 30). 
    Ressalta que, “no Tema nº 20, relativo ao RE n. 565.160/SC, discute-se o alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição da contribuição social sobre o total das remunerações. Noutras palavras, a definição acerca da inclusão, ou não, da parcela atinente ao terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que é justamente a ‘folha de salários’ referida no art. 195, I, ‘a’, da Constituição Federal, ainda pende da apreciação final pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 30).
    Enfatiza que “o acórdão regional violou – de forma direta e induvidosa – o dispositivo constitucional acima apontado ao afastar a aplicação dos arts. 22, I, 28, I e § 9º da Lei n. 8.212/91, bem como o art. 29, incisos I e II da Lei n. 8.213/91, considerando que a natureza do ato que ‘afastou’ os referidos dispositivos é, indubitavelmente, declaratória de inconstitucionalidade, cuja competência para decidir a este respeito é conferida apenas à Corte Especial do Col. TRF, em face do princípio da reserva de plenário” (fl. 13, e-doc. 30).
    Sustenta que “os pagamentos das férias gozadas e respectivo adicional de 1/3 possuem repercussão para o cálculo dos benefícios do trabalhador e sua aposentadoria (bem como em relação ao tempo de serviço) (...) como já referido a presente ação tem como objetivo afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a trabalhadores celetistas a título de terço constitucional de férias. Porém, é incontestável a natureza salarial das verbas referente a férias” (fls. 15-17, e-doc. 30).
    Aponta que “o TRF/4ª Região aplicou ao presente feito, por analogia, a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, proferida nos AI nº 603.537-AgR/DF, RE 587.941 e AI nº 710.361, processos que envolviam a discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias pago a SERVIDORES PÚBLICOS, hipótese diversa da aqui tratada, que envolve trabalhadores celetistas” (fl. 18, e-doc. 30).
    Pede seja “dado provimento [ao recurso extraordinário], anulando o v. acórdão recorrido, afastando a contrariedade ao art. 97 da CRFB/88, ou, no mérito, tendo em vista a violação aos arts. 103-A, 150, § 6º, 194, 195, I, a e 201, § 11 da CRFB/88, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação proposta, invertidos os ônus de sucumbência (...) caso se entenda inexistente o prequestionamento, requer desde já a anulação do julgamento dos embargos para que outro seja proferido sem a afronta ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição), e o art. 93, IX, da CRFB” (fl. 24, e-doc. 30). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Diferentes as partes e diversos os pedidos, os recursos serão analisados em separado. 
Agravo nos autos principais interposto por Pedreira e Concretos Caxiense Ltda.
    6. O desembargador relator assentou:
    “Contribuição previdenciária sobre férias gozadas
    Quando houver o gozo das férias, apesar de inexistir a prestação de serviços no período, a respectiva remuneração tem caráter salarial, porque constitui obrigação decorrente do contrato de trabalho. Nessa hipótese, incide contribuição previdenciária.
    Contribuição previdenciária sobre horas extras
    O suporte de validade da exigência tributária instituída no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, é o art. 195, inciso I, da Constituição Federal, tanto na redação atual, quanto na anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. A interpretação do referido dispositivo não extrapola ou ofende o conceito de salário, analisado sob a égide da legislação trabalhista e previdenciária.
    A Consolidação das Leis do Trabalho não define o que é salário; apenas indica as parcelas que o compõem, bem como as que não devem ser incluídas. Vejamos o que dispõem os artigos 457 e 458: (…).
    A alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 no art. 195, inciso I, da Carta, a qual acrescentou a expressão 'os demais rendimentos do trabalho' à hipótese antes prevista, não acarretou alargamento da base de cálculo em relação aos empregados. Visou somente a expressar de forma clara e explícita o conteúdo do conceito de folha de salários, de forma a afastar qualquer controvérsia sobre a matéria. O que a Emenda modificou, efetivamente, foi o âmbito de incidência da contribuição quanto aos trabalhadores que não mantém vínculo empregatício com a empresa, mas são por ela remunerados. Não há controvérsia a respeito dessa questão, eis que o enfoque da pretensa inconstitucionalidade da Lei nº 8.212/91 cinge-se apenas aos que mantém contrato de trabalho com a empresa.
    No caso vertente, resta clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de horas extras, haja vista o notório caráter de contraprestação” (fls. 6-9, e-doc. 12).
    7. A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo à habitualidade ou eventualidade das verbas de férias usufruídas e adicional de horas extras para fins de contribuição previdenciária patronal, de trabalhador celetista, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.212/1991 e 8.213/1991). 
     No voto do Ministro Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário n. 565.160, em que acompanhou o Relator, Ministro Marco Aurélio, constou:
    “21. Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente, a natureza das verbas ou, mais importante se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional”.
    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.095.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias efetivamente gozadas. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.186.848-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 903.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 851.201-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 896.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2015).
    8. Não prospera o argumento de que “o entendimento firmado no Tema 163 deve ser aplicado in casu”. 
    No acórdão de origem constou que, “quando houver o gozo das férias, apesar de inexistir a prestação de serviços no período, a respectiva remuneração tem caráter salarial porque constitui obrigação decorrente do contrato de trabalho. Nessa hipótese, incide contribuição previdenciária” e que “resta clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de horas extras, haja vista o notório caráter de contraprestação”.
    Na espécie vertente, discute-se a natureza jurídica dos valores pagos a trabalhador celetista a título de férias usufruídas e do adicional de horas extras, se indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que no Tema 163 da repercussão geral se trata apenas do adicional de férias de servidor público federal, ou seja, não se trata de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas (terço constitucional) nem de horas extras de trabalhador celetista, dessa forma, não há identidade entre o presente processo e o Tema 163.
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário n. 593.068:
     “Convém relembrar que o presente recurso extraordinário debate a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. Como referido, alguns acórdãos têm considerados algumas dessas verbas como tendo natureza indenizatória/compensatória e, consequentemente, não compondo os vencimentos ou remuneração do servidor. Nesse sentido, vejam-se RE 345.458-7/RGS, Relatora Ministra Ellen Gracie[1], e AI-AgR 603.537/DF, Ministro Eros Grau[2]. (...)”.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 949.275-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.162.671-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento. Ocorrência. 3. Servidores públicos federais. Incidência de contribuição previdenciária. Férias e horas extras. Verbas indenizatórias. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 545.317-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.3.2008).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
Recurso extraordinário interposto pela União
    9. Quanto “à incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social sobre o terço constitucional de férias”, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional (Tema 985):
    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social” (Plenário, DJe 10.12.2018).
     Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº 985. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 1.121.351-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição previdenciária. Natureza jurídica. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Terço constitucional de férias. Natureza jurídica. Incidência do tema 985 da repercussão geral. 6. Violação ao art. 93, IX da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.225.844-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Salário maternidade. Incidência de contribuição previdenciária. Inovação recursal. Impossibilidade. Terço constitucional de férias. Incidência de contribuição previdenciária. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade não foi suscitada nas razões do apelo extremo. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 3. Agravo regimental não provido no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. 4. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985)” (ARE n. 1.093.427-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 13.12.2018).
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Pedreira e Concretos Caxiense Ltda. (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a devolução do recurso extraordinário interposto pela União ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 985 e, após, decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora